Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706333-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Peticiona o excipiente, ALBANO JOSÉ ROCHA TEIXEIRA, em ID 23906653, alegando que, diferentemente do entendimento esposado na decisão que admitiu o incidente de suspeição sem efeito suspensivo, não estão sendo observados o devido processo legal e o contraditório na ação principal. Sustenta que a magistrada excepta proferiu decisão no feito principal em 11/02/2021, na qual intimou a autora da demanda para que, “caso se sinta ofendida com os termos empregados, informe a este juízo quais expressões são ofensivas”, sem que tenha sido observado o contraditório na ocasião. Entende que a magistrada não pode declarar que determinadas expressões são objetivamente injuriosas e ordenar a cientificação da autora para declarar se as mesmas o são subjetivamente, sem facultar o exercício do contraditório. Alega constituir prova inequívoca de parcialidade da magistrada excepta sua argumentação no sentido de que o réu excipiente “não preza pela urbanidade e respeito ao se dirigir a parte autora e, indiretamente, ao juízo”. Requer a reconsideração da decisão que recebeu o incidente de suspeição sem efeito suspensivo. Brevemente relatado. Inicialmente, as questões ora aventadas pelo excipiente tangenciam o mérito do incidente de suspeição, motivo pelo qual serão apreciadas no momento procedimental oportuno pelo Colegiado da 1a Câmara Cível, que é o juízo natural do incidente. Além disso, numa análise perfunctória do andamento do processo principal (autos no 0739649-58.2020.8.07.0001), constata-se que, após a decisão supramencionada, a qual, no entender do excipiente, teria violado o contraditório, ele se manifestou quatro vezes nos autos (IDs 83752222, 83766413, 84566687 e 84568183). Diversamente do que alega, a observância ao devido processo legal e ao contraditório transparece da oportunidade conferida ao réu de ofertar sua defesa e reconvenção; de esclarecer, por duas vezes, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade de justiça; de propor o presente incidente de suspeição, que foi recebido e encaminhado para julgamento pelo órgão competente. Por fim, conforme já salientado na decisão de admissão deste incidente, não se vislumbra, de plano, qualquer prejuízo às partes, não se justificando suspensão da demanda principal, na medida em que esta se encontra em fase de saneamento. ANTE O EXPOSTO, nada a prover. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora